Tribunal: TCU
Processo: 017.496/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9846/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.496/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Judith Teixeira de Oliveira (XXX.070.578-XX); Asline Glenda Elias Gobara (XXX.531.401-XX); Elaine Dourado Custodio (XXX.951.798-XX); Flora Regina de Oliveira Barcos (XXX.246.238-XX); Goncala dos Santos Sampaio Elias (XXX.673.301-XX); Leocadia Maria Assis de Oliveira (XXX.661.427-XX); Marcelene Assis de Oliveira (XXX.347.847-XX); Marcia Oliveira do Nascimento (XXX.406.057-XX); Marlene Araujo de Carvalho (XXX.059.578-XX); Marluci das Gracas Teixeira de Oliveira (XXX.713.578-XX); Rejane Dourado Custodio (XXX.951.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.